Tribunal: TJDFT
Processo: 0747353-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 12, caput, e art. 16, caput, ambos da Lei no 10.826/2003. A defesa alega excesso de prazo na instrução criminal e ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva, requerendo, liminarmente, o relaxamento da prisão e, no mérito, a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na instrução criminal apto a configurar constrangimento ilegal; e, (ii) examinar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea que justifique sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porque os crimes imputados ao paciente têm pena máxima superior a 4 anos, estando presentes os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme decidido pelo juízo de origem, ela deve ser mantida.

4. Como a materialidade delitiva e os indícios de autoria foram suficientemente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e demais provas constantes nos autos, não cabe análise aprofundada da prova em habeas corpus.

5. Não se verificando excesso de prazo na instrução criminal, porque a audiência de instrução foi inicialmente designada para 13/01/2025 e posteriormente antecipada para 25/11/2024, resta evidenciando que o processo segue trâmite regular, sem inércia ou desídia do Estado.

6. O excesso de prazo deve ser avaliado à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto, a complexidade dos crimes de tráfico de drogas e de posse de arma, justificando-se eventual dilação processual.

7. Precedentes do STJ e desta Corte ressaltam que o reconhecimento de excesso de prazo exige demora injustificada, o que não ocorre no presente caso, onde o processo tramita dentro de prazos razoáveis e com data certa para audiência de instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presentes os pressupostos legais do art. 312 do CPP, como a demonstração da gravidade concreta da conduta, materialidade delitiva e indícios de autoria.

2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido à luz da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do caso e a ausência de desídia estatal.

3. A análise da regularidade da prisão preventiva em habeas corpus limita-se a verificar flagrante ilegalidade, não sendo cabível a revisão aprofundada das provas nesta via processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, arts. 12, caput, e 16, caput.

Jurisprudência relevante citada:

•Acórdão 1367604, 07246731520218070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, DJE 09/09/2021.
•Acórdão 1617241, 07281163720228070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, DJE 28/09/2022.
•STJ, HC 617.975/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJ 18/12/2020.
•STJ, AgRg no RHC 134.846/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, 6a Turma, DJ 18/06/2021.